Tribunal: TJMT
Processo: 1018379-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018379-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ANDRE QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN
AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Denota-se dos autos que os agravantes buscam a concessão da gratuidade judiciária, contudo colacionam declaração de imposto de renda do ano de 2018, e outros elementos que não demonstram de plano a hipossuficiência.
Feitas essas considerações, destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, ao Recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda atualizada para demonstrar sua incapacidade.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação dos agravantes, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência em especial declaração de imposto de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora